Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-78.2013.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000459-78.2013.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Telle Leandrya Fernandes (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), Justica Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TELLE LEANDRYA FERNANDES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TELLE LEANDRYA FERNANDES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COAÇÃO –VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a configuração do crime de coação no curso do processo (CP, art. 344) é indispensável que o agente empregue violência ou grave ameaça, com o fim especial de favorecer a si ou a terceiro em processo judicial, policial, administrativo ou arbitral, independentemente da obtenção do resultado almejado ou da intimidação da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000459-78.2013.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TELLE LEANDRYA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana, que julgou improcedente a ação penal promovida em desfavor da apelada
Telle Leandrya Fernandes
, absolvendo-a da prática do crime de coação no curso do processo, descrito no art. 344 do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 06 de fevereiro de 2013, no período vespertino, no Fórum desta Comarca, especificadamente, no Juízo da Primeira Vara Judicial, a denunciada fez uso de grave ameaça em face de testemunhas de processo judicial, cujo um dos réus é seu companheiro.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos, as testemunhas Creuzilene Vieira da Silva, Anderson Aparecido de Souza Vabral e a vítima Magda Wisch estavam no Juízo da Primeira Vara Judicial dessa Comarca aguardando para serem ouvidas no processo judicial em que figura como um dos réus o companheiro da denunciada, quando esta chegou, acompanhada de 02 (dois) indivíduos e lançando mão de um aparelho celular, tirou fotos das testemunhas e da vítima supracitadas, coagindo-as, pois não sabiam qual era a real intenção da denunciada, sendo que, em seguida, descobriram que a denunciada era companheira de um dos réus no processo em que iriam depor. [...]”
(sic do id. 96520010 – pág. 10).

A inicial foi recebida em 22 de abril de 2013 (id. 96520010 – pág. 55).

Foi concedido o benefício da suspensão condicional à apelante, contudo, ante o descumprimento das condições impostas, a ação penal teve seu regular prosseguimento (id. 96520010 – págs. 130, 190 e 193).

Em 18 de novembro de 2020, o magistrado
a quo
julgou a inicial acusatória improcedente e absolveu a apelada do delito de coação no curso do processo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 96520010 – pág. 273).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende seja a apelada condenada pela prática do crime descrito no art. 344 do Código Penal, ao argumento de que há provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva (id. 96520010 – pág. 277).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso ministerial (id. 96520014).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim ementado:

“[...] Coação no curso do processo [art. 344, Código Penal] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial - pretendida condenação - viabilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - declarações judiciais das vítimas confirmando que a ora apelada tirou fotos não autorizadas por elas, a certa distância, durante audiência em que prestavam depoimentos em processo respondido pelo seu companheiro, claramente com o intuito de incutir-lhes medo - validade dos depoimentos policiais - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso. [...]”
(sic do id. 101238988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TELLE LEANDRYA FERNANDES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que, no dia 06 de fevereiro de 2013, a apelada teria coagido testemunhas de um processo em que seu então companheiro figurava como réu, pois teria ido ao Fórum da Comarca e, acompanhada de 02 (dois) indivíduos não identificados, tirou fotos das testemunhas e da vítima presentes no local.

Descreve que as ações da apelada teriam coagido os presentes no local, pois esses não conheciam a real intenção da apelada e, somente depois, descobriram que essa era companheira de um dos réus do processo que iriam depor.

Do pleito condenatório
:

Busca o
Parquet
a condenação da apelada nas sanções do art. 344 do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

Ao analisar os elementos probatório dos autos, o magistrado sentenciante asseverou o seguinte:

“[...] infere-se que não existem elementos suficientes para indicar que a ré apesar de questionável sua conduta, não restou caracterizada a grave ameaça necessária à configuração do crime previsto no art. 344 do Código Penal.

Saliente-se que todas as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que notaram a ré tirando foto, contudo, não ficou demonstrado, pelo conjunto probatório existente nos autos, a presença de intimidação (coação).

A testemunha policial Valdivino Vital afirmou em seu depoimento que estava no fórum quando foi informado de que a ré estaria tirando fotos de testemunhas, ocasião em que foi realizado o flagrante da acusada por suposto delito de coação.

Mesmo que a ré tenha efetivamente tirado a foto, seja de forma acidental ou não como por ela afirmado, não se vislumbra a grave ameaça supostamente exercida contra as vítimas.
[...]”
(sic do id. 96520010 – pág. 274).

O crime de coação no curso do processo está previsto no art. 344 do CP, que assim dispõe:

“Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência”.

Com efeito, para que a conduta se adeque ao tipo penal descrito é indispensável que o agente empregue violência ou grave ameaça, com o fim especial de favorecer a si ou a terceiro em processo judicial, policial, administrativo ou arbitral, independentemente da obtenção do resultado almejado ou da intimidação da vítima, sendo crime de natureza formal.

Sobre a grave ameaça, elementar do tipo em análise, discorre o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“[...] não se exige que se trate de causar à vítima algo injusto, mas há de ser intimidação envolvendo uma conduta ilícita do agente, isto é, configura-se o delito quando alguém usa, contra pessoa que funcione em um processo judicial, por exemplo, de grave ameaça justa, para obter vantagem [...] é preciso, como o próprio tipo penal exige, ser realmente intensa, de modo a causar potencial aflição à vítima. Como consequência, necessita cercar-se de credibilidade, verossimilhança e eficiência. Na jurisprudência: TRF, 4.a Região: “A grave ameaça é entendida como a promessa de causar um mal futuro, possível, verossímil e considerável, ou seja, a ação capaz de intimidar a vítima, sendo irrelevante que a vítima efetivamente sinta-se intimidada [...]”
[1]
.

Na presente hipótese, inexistem provas acerca do mal injusto descrito na denúncia, sobretudo porque as testemunhas ouvidas não relataram qualquer ação da apelada apta a comprovar eventual violência ou grave ameaça praticada.

Assim, apesar de reprovável, as provas produzidas não indicaram que a conduta da apelada – de tirar fotos sem o conhecimento das partes – tinha como promessa causar mal futuro, possível, verossímil e considerável às vítimas.

Ademais, a própria inicial acusatória descreve que as vítimas sequer tinham conhecimento da verdadeira intenção da apelada. Portanto, evidente que a grave ameaça não restou bem descrita na inicial e tampouco comprovada nos autos.

Dessa maneira, ausente provas acerca da violência ou grave ameaça praticada, inviável o édito condenatório almejado.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
Código Penal Comentado - 14. ed. rev. atual. e. ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021